Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de decretação da desconsideração da personalidade jurídica da Executada, ora Agravada, em razão do encerramento irregular, em tese, de suas atividades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput).
4. O inadimplemento contratual, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O encerramento irregular do devedor, por si só, não configura requisito para a desconsideração de sua personalidade jurídica”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 50, caput, do Código Civil e arts. 133 s.s. do CPC.